Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM CENA DE SEXO E DE NUDEZ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. IMAGENS COMPROBATÓRIAS. TATUAGEM DA VÍTIMA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDUTAS TÍPICAS. REAL TEMOR DA VÍTIMA. VÍDEO DIVULGADO EM REDE SOCIAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMNAR REJEITADA E, NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Preliminar – nulidade probatória por falta de perícia em vídeos e em conversas de aplicativo – rejeitada: Diante dos relatos da vítima que foram coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos e dos prints das conversas e do vídeo que conduzem a conclusão de que os crimes foram cometidos pelo acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos, e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nos exatos termos da sentença.
3. O fato de ter comparecido na delegacia de polícia para o registro de ocorrência policial, apresentando representação contra o apelante e solicitando medidas protetivas de urgência, são circunstâncias que demonstram que a ameaça proferida causou fundado temor à vítima.
4. In casu, a imagem do vídeo juntada aos autos não deixa qualquer dúvida quanto à divulgação de cena de sexo e nudez relacionada à ofendida, tendo em vista as tatuagens que a individualizam. Ademais, o depoimento do acusado e as mensagens que enviou à vítima reforçam a existência de material de conteúdo íntimo em posse do acusado e o clima de retaliação após o término do relacionamento.
5. É possível constatar que o vídeo de nudez e de sexo postado pelo réu na rede social recebeu curtidas, registrou visualizações e foi encaminhada para outras pessoas, conforme narrado pela vítima, demonstrando a efetiva disponibilização do material.
6. Demonstrado que a divulgação do vídeo íntimo da vítima se deu por quem tinha mantido relação íntima de afeto com ela e, ainda, ocorreu com o intuito de humilhá-la e de vingança, conserva-se a incidência da causa de aumento prevista no § 1o, do artigo 218-C, do Código Penal
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.